Tribunal: TJDFT
Processo: 0715912-19.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA VINCULANTE No 14 E SIGILO INVESTIGATIVO. CONTEMPORANEIDADE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
1. O diferimento temporário do acesso da defesa aos elementos informativos da investigação, quando vinculado à preservação da eficácia de diligências sigilosas em curso, não configura cerceamento de defesa nem viola a Súmula Vinculante no 14, desde que, cessada a necessidade do sigilo, seja assegurado o acesso integral aos autos, inexistindo restrição arbitrária ao contraditório.
2. A decretação da prisão preventiva exige fundamentação concreta e idônea, baseada em elementos objetivos que demonstrem a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e a presença do periculum libertatis, sendo legítima a custódia cautelar para garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do modus operandi, da pluralidade de ações e da periculosidade social evidenciada.
3. A contemporaneidade, no âmbito das cautelares pessoais, não se vincula à proximidade temporal entre o fato imputado e a decisão judicial, mas à atualidade do risco que a prisão se destina a neutralizar, mostrando-se suficiente a demonstração de perigo concreto e presente à ordem pública.
4. Alegações defensivas relativas à fragilidade dos indícios de autoria ou à existência de álibi demandam dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, sobretudo quando os elementos apresentados não se mostram, de plano, aptos a infirmar os dados colhidos na investigação.
5. Ordem denegada